Tribunal: TJMT
Processo: 1006190-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006190-47.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
FERNANDA THAIS BUGS LEONEL
AGRAVADO(S):
TATIANE CAMPOS MOREIRA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por FERNANDA THAIS BUGS LEONE, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1023540-27.2018.8.11.0041, proposta em desfavor de TATIANE CAMPOS MOREIRA, que indeferiu o pedido formulado pela agravante para a penhora on line nas contas e aplicações financeira, bem como restrição a transferência de eventuais veículos automotores identificados em nome da agravada e de sua firma individual.
Nas razões recursais, juntadas no ID n. 83276960, narra a agravante que ajuizou ação de execução de título extrajudicial por quantia certa, na qual demanda o pagamento da quantia total e atualizada de R$ 204.665,58 (duzentos e quatro mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos).
Diz que no decorrer do procedimento, após tentativas infrutíferas de realização de penhora de bens e valores da executada, requereu a aplicação das medidas satisfativas, em relação à empresa individual pertencente a executada.
Assinala que o pedido foi indeferido pela magistrada singular, sob o fundamento da necessidade de procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, o que defende não ser necessário em razão da identidade patrimonial pelo tipo societário, por ser o empresário individual pessoa física que exerce a empresa em seu próprio nome.
Por tais fundamentos, sustenta a presença dos pressupostos à concessão da pretensão recursal e requer a “ penhora ONLINE nas contas e aplicações, bem restrição a transferência de eventuais veículos automotores, identificados na firma individual da agravada, do valor atualizado do débito do feito executivo principal (no 1023540-27.2018.8.11.0041), e, uma vez efetivada, seja o executado intimado para que, caso queira, se manifeste no prazo legal” (sic). No mérito, postula pelo provimento deste recurso.
A agravante é isenta de preparo (ID n. 83298975).
É o relatório. Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora on line nas contas da firma individual, sob o argumento de que o pedido deve ser realizado em incidente próprio.
Nas suas razões recursais, alega ser prescindível a inclusão da pessoa do sócio da empresa no polo passivo da demanda executiva, por se tratar de firma individual, em que inexiste distinção entre os bens particular do empresário e os bens da pessoa jurídica.
A valer, o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que, num juízo de cognição perfunctório, entendo que se mostram presentes os pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis. Explico:
Ao que consta dos autos, a executada, ora agravada, é empresário individual – MEI, e nesse contexto, o patrimônio da pessoa natural que se dedica à exploração de uma atividade empresarial individualmente encontra-se indistinguível tanto os ativos e passivos, de modo que pode o credor pleitear a satisfação de seu crédito mediante a expropriação de quaisquer bens do empresário individual, sendo indiferente se estão ativo e passivo ligados – ou não – à exploração da atividade empresarial.
Nesse sentido:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DE BENS DO SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA EXECUTADA – PESSOA JURÍDICA INDIVIDUAL – CONFUSÃO DO PATRIMÔNIO – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE BENS DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL AINDA QUE SE TRATE DE DÍVIDA CONTRAÍDA PELA PESSOA JURÍDICA – RECURSO PROVIDO.
Segundo o entendimento do STJ, a empresa individual consiste em mera ficção jurídica para permitir à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que isso implique em distinção entre o patrimônio da empresa individual e o da pessoa física titular da firma (REsp 1.355.000/SP, AgInt no AREsp 1669328/PR).
Assim, comprovado pela agravante que executada cuida-se de empresa individual, possível a constrição de bens em nome do empresário individual ainda que se trate de dívida contraída pela pessoa jurídica.” (N.U 1019898-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE A FIRMA INDIVIDUAL E A PESSOA FÍSICA – PENHORA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA PESSOA FÍSICA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Embora o empresário individual constitua uma pessoa jurídica, seu patrimônio é único em relação à pessoa física titular da empresa, por consequência não é aceitável dissociar os bens do empresário individual dos bens da pessoa natural. Assim, é possível a realização dos atos expropriatórios contra qualquer um deles para a satisfação do crédito perseguido pelo credor, ficando a cargo do Juízo de origem a apreciação de eventual impenhorabilidade, se deduzida em Primeira Instância.” (N.U 1013400-57.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019)
Assim, em se tratando de empresa individual, o empresário responde pelas dívidas da firma sem necessidade de instauração de procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que não há separação do patrimônio da pessoa jurídica individual da natural, a corroborar a probabilidade do direito vindicado.
Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do feito em relação à empresa individual, de modo a deferir a penhora ONLINE nas contas e aplicações, identificados no CNPJ da agravada, do valor atualizado do débito do feito executivo.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de abril de 21.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora